Tribunal: TJMT
Processo: 1002932-92.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002932-92.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), SILVIO JUNIOR PEIXOTO - CPF: 095.962.256-00 (RECORRENTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JOCILENE BARREIRO DA SILVA - CPF: 009.014.456-22 (RECORRENTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MAURO SANDRES MELO - CPF: 123.111.788-57 (ADVOGADO), VANDERLEY BARREIRO DA SILVA - CPF: 618.262.763-86 (RECORRENTE), ADRIANE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 053.569.691-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLY BENEDITA ALVES DA SILVA - CPF: 015.669.661-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), GERSIMAR ROSA DOS SANTOS - CPF: 897.419.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SOUZA DE JESUS - CPF: 996.991.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LISBOA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO MELO DOS SANTOS - CPF: 289.981.112-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON DE OLIVEIRA DE SOUZA PAULINO - CPF: 057.935.431-80 (VÍTIMA), GERSINO ROSA DOS SANTOS - CPF: 904.049.551-34 (VÍTIMA), Carlos Henrique Ataliba Paiva Da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON ANDRE FARIAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FONSECA RECH (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ RODRIGUES TARAO - CPF: 225.718.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLA QUALIFICAÇÃO. PRONÚNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pela Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá-MT, que pronunciou
os
recorrentes
para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material e concurso de pessoas (
arts
. 29 e 70 do CP). As defesas alegaram quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, e, no mérito, requereram a impronúncia e a retirada das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas e consequente nulidade; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela juntada tardia de
laudos periciais
e,
(
iii
) determinar se os recorrentes devem ser impronunciados ou ter as qualificadoras afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de quebra da cadeia de custódia é rejeitada porque não houve demonstração objetiva de prejuízo, conforme exigem os
arts
. 158-B, § 2º, e 563 do Código de Processo Penal, estando a regularidade dos atos de preservação e coleta dos vestígios comprovada pelas provas periciais e testemunhais.

4.
A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada porque a juntada dos laudos periciais, realizada em conformidade com determinação judicial e sem impugnação pelas defesas na oportunidade própria, não trouxe fatos novos, nem causou prejuízo concreto, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

5.
A materialidade dos crimes está comprovada pelos boletins de ocorrência, laudos necroscópicos, certidões de óbito, filmagens de câmeras de segurança, perícias de local de crime, e outros elementos probatórios consistentes.

6.
Os indícios de autoria são robustos e convergentes, consistindo em confissão extrajudicial do execut
or do crime
, filmagens, laudos periciais e extrações de dados bancários e telefônicos que demonstram o suporte logístico prestado por Vanderley e
Jocilene
, bem como o pagamento pela execução.

7.
A alegação de coação irresistível é afastada, pois não há prova de imposição física ou moral inafastável, mas sim elementos que indicam motivação mercenária, descaracterizando a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

8.
A imputação de dolo eventual quanto à morte da segunda vítima é confirmada, haja vista a assunção do risco de resultado ao efetuar disparos em ambiente público de grande circulação.

9.
As qualificadoras (
motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima
) encontram respaldo em elementos concretos dos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A quebra da cadeia de custódia somente gera nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à ampla defesa
”
.

“
A juntada tardia de laudos periciais que não inova a imputação nem causa prejuízo concreto não configura cerceamento de defesa
”
.

“
A pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, sendo as qualificadoras submetidas ao crivo do Tribunal do Júri
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002932-92.2024.8.11.0042

RECORRENTE: SILVIO JUNIOR PEIXOTO, JOCILENE BARREIRO DA SILVA, VANDERLEY BARREIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por
Silvio Júnior Peixoto,
Jocilene
Barreiro da Silva e Vanderley Barreiro da Silva
,
contra
sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá-MT,
que os pronunciou

como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma dos artigos 29 e 70 do mesmo diploma legal
,
a fim
serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
(id.

249536977
)
.

Em síntese, as defesas pugnam pela nulidade do feito, sob os argumentos de quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, e, no mérito, pela impronúncia dos recorrentes e extirpação de qualificadoras
(ids.
249536999
e
249536997
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso (id
s
.

249537002
e
249537001
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do
s
recurso
s
defensivo
s
(id.

252237663
).

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Antes de adentrar na análise do mérito recursal, cumpre registrar que
,
a tramitação e julgamento do presente recurso em sentido estrito
,
sofreram certo retardamento em razão de sucessivos pedidos incidentais formulados pela própria defesa técnica dos recorrentes, notadamente pedidos de relaxamento de prisão e interposição de agravos internos.

Tais expedientes, embora previstos no ordenamento jurídico e regularmente admitidos, produziram, como consequência lógica e prática, a procrastinação da apreciação do mérito do recurso.

Registre-se, ademais, que as questões suscitadas pela defesa, atinentes ao relaxamento da prisão preventiva dos recorrentes, também foram objeto de análise por meio da impetração de
habeas corpus
, evidenciando-se que a estratégia defensiva de formular pedidos com mesmo objeto, por vias distintas, acabou, de maneira óbvia e inevitável, por impactar na celeridade do julgamento do feito.

Feito
s
ta
is
esclarecimento
s
, passo ao exame do recurso.

Versam os autos sobre recurso em sentido estrito interposto por Silvio Júnior Peixoto,
Jocilene
Barreiro da Silva e Vanderley Barreiro da Silva
,
contra
sentença
que os pronunciou, para serem submetidos ao julgamento pelo
Tribunal Popular do Júri, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma dos artigos 29 e 70 do mesmo diploma legal.

Em síntese, as defesas pugnam pela nulidade do feito, sob os argumentos de quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa e, no mérito, pela impronúncia dos recorrentes e extirpação de qualificadoras.

Da preliminar de quebra da cadeia de custódia

Alegação de quebra da cadeia de custódia demanda demonstração inequívoca do efetivo prejuízo à ampla defesa, o que não ocorreu no caso vertente.

As teses defensivas se limitaram a mencionar genericamente suposta inobservância às formalidades legais sem, contudo, indicar, de forma precisa, quais atos teriam comprometido a idoneidade da prova colhida.

Alega-se, em especial, que não teria havido preservação adequada do local do crime, o que, segundo a defesa, teria comprometido a integridade da cadeia de custódia dos vestígios materiais.

Todavia, tal assertiva não encontra amparo na prova dos autos.

O Delegado de Polícia Nilson André Farias, ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que o local do crime
se encontrava
devidamente preservado quando da chegada da equipe da Polícia Judiciária Civil, estando a área sob resguardo da Polícia Militar e isolada, apesar da aglomeração natural de populares em razão do local se tratar de um centro comercial de intenso fluxo.

Ademais, os autos contêm laudos periciais subscritos por peritos oficiais da POLITEC, que atestam a regularidade dos procedimentos técnico-científicos de levantamento do local e coleta dos vestígios.

Nenhuma das partes impugnou, oportunamente, a idoneidade dos peritos ou a fidedignidade dos laudos, nem requereram diligências complementares para suprir eventual lacuna.

No que tange aos objetos apreendidos e às provas digitais, como as imagens de câmeras de segurança, laudos de extração de dados de aparelhos celulares e relatórios de quebra de sigilo telefônico e bancário, todos foram encartados nos autos de forma transparente e com as devidas cautelas legais, não havendo qualquer indício de manipulação, supressão ou contaminação que enseje nulidade.

A simples alega
ção
de que houve "
eventual contaminação
" é insuficiente para invalidar provas legalmente produzidas.

No caso em análise, a defesa limitou-se a repetir argumentos doutrinários dissociados da realidade fática dos autos, sem indicar concretamente em que momento a cadeia de custódia teria sido violada, qual a prova supostamente comprometida, tampouco demonstrou de que forma isso causaria prejuízo à sua estratégia defensiva.

O artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio do "
pas
de
nullité

sans

grief
", exigindo demonstração do efetivo prejuízo para reconhecimento da nulidade processual, o que aqui não se verifica.

Por tal premissa,
a anulação da prova apenas se justifica caso comprovado o efetivo prejuízo à defesa, o que não se verifica quando não demonstrada a existência de violação relevante à cadeia de custódia
.

Ademais
, conforme
consta da
sentença de pronúncia, não há indício de manipulação ou contaminação das provas colhidas
, mormente porque houve
preservação do local do crime
,
atestada pela Polícia Judiciária Civil e pela Polícia Militar,
bem como porque
as provas periciais foram realizadas conforme os protocolos legais.

Assim,
PRELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

Da preliminar de c
erceamento de
d
efesa pela
j
untada
t
ardia de
l
audos
.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, também invocada pelos recorrentes, cumpre uma análise detida e vinculada às particularidades do caso concreto.

Sustenta a defesa que a juntada, em sede de alegações finais, de relatórios periciais de extração de dados telefônicos e bancários teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, a alegada nulidade não merece prosperar.

Primeiramente, é necessário destacar que a juntada dos referidos relatórios decorreu de determinação judicial exarada ainda na audiência de instrução, oportunidade na qual nenhuma das defesas apresentou impugnação ou irresignação, operando-se, portanto, a preclusão.

Ademais, os documentos posteriormente encartados consistem em relatórios técnicos
,
que apenas complementam e corroboram o acervo probatório já constante dos autos, em especial quanto à dinâmica do crime, à ligação entre os recorrentes e ao motivo torpe apurado na investigação.

Não trouxeram fatos novos ou modificação da imputação contida na inicial acusatória.

Importante frisar que o laudo de quebra de sigilo de dados, referente aos aparelhos celulares das vítimas e dos
recorrentes
, visou apenas ratificar as informações colhidas na fase inquisitorial e no curso da instrução oral, sendo certo que as defesas, já cientes da existência da representação judicial para
obtenção de tais elementos, jamais alegaram surpresa ou impossibilidade de acesso.

Ademais, o acesso irrestrito aos documentos juntados foi assegurado, inclusive com prazo regular para apresentação de memoriais escritos, circunstância que elimina qualquer alegado prejuízo.

Assim, é
manifesta a inexistência de prejuízo, pois a prova principal da autoria e da materialidade — laudos necroscópicos, provas testemunhais, filmagens e interrogatórios — já se encontrava judicializada e devidamente submetida ao contraditório.

Outrossim, quanto à alegação de ausência de novo interrogatório dos réus
,
após a juntada dos laudos periciais, também não há que se falar em nulidade ou em qualquer afronta à ampla defesa.

O interrogatório judicial, realizado em momento oportuno da instrução, permitiu o pleno exercício da autodefesa, oportunidade em que os acusados puderam se manifestar sobre os fatos que lhes foram imputados.

Ademais, a posterior juntada de documentos periciais — que, repise-se, apenas reforçam os elementos já constantes dos autos — não trouxe alteração substancial da imputação, tampouco inovação fática que pudesse justificar a necessidade de nova oitiva dos acusados.

Cumpre salientar que a fase de formação da culpa possui natureza meramente provisória, limitada à admissibilidade da acusação para julgamento perante o Tribunal do Júri, onde, então, será plenamente assegurado o exercício da autodefesa pelos réus, inclusive mediante novo interrogatório em plenário, caso desejem.

Destarte, ausente demonstração de efetivo prejuízo, revela-se inaplicável a regra da nulidade, em consonância com o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Portanto
, ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Ante o
exposto,

PRELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento nos elementos colhidos no Inquérito Policial nº 1002932-92.2024.8.11.0042, ofereceu denúncia em face de
Jocilene
Barreiro da Silva, Silvio Junior Peixoto e Vanderley Barreiro da Silva pela prática de dois homicídios qualificados, consumados, em concurso material.

Segundo a inicial acusatória, no dia 23 de novembro de 2023, no Shopping Popular de Cuiabá/MT,
os então denunciados
, agindo em comunhão de desígnios, com
animus necandi
, ceifaram a vida de
Gersino
Rosa dos Santos e Cleyton de Oliveira Souza Paulino.

A motivação estaria ligada à suposta autoria da primeira vítima
,
no homicídio de um familiar dos mandantes — fato que teria levado Vanderley e
Jocilene
a contratarem Silvio para a execução das mortes, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 10.000,00.

A dinâmica dos crimes revela a presença de qualificadoras: (i) motivo torpe (vingança e pagamento em dinheiro), (
ii
) meio que resultou em perigo comum (disparos em local público de grande circulação) e (
iii
) recurso que dificultou a defesa da vítima (execução pelas costas).

O executor teria agido de forma premeditada, adentrando o centro comercial de modo sorrateiro, executando os disparos e evadindo-se com o auxílio dos mandantes.

A denúncia imputa aos três acusados a prática, por duas vezes, do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), combinada com os artigos 29 e 70 do mesmo diploma legal.

Assim, delimitada a moldura fática e jurídica da exordial acusatória, passa-se à análise do mérito do recurso em sentido estrito interposto, a fim de verificar a correção e a legalidade da
sentença de pronúncia.

No tocante à materialidade, está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência, laudos de necropsia das vítimas
Gersino
Rosa dos Santos e Cleyton de Oliveira Souza Paulino, certidões de óbito, filmagens obtidas pelas câmeras de segurança do Shopping Popular de Cuiabá, laudos periciais de local de crime, relatórios de análise de dados telefônicos e bancários, bem como pelos depoimentos das testemunhas, todos harmoniosamente convergentes.

Quanto aos indícios de autoria,
solidez
do conjunto probatório
também
é manifesta.

O recorrente Silvio Júnior Peixoto foi identificado como o executor dos disparos fatais, mediante a análise de imagens de câmeras de segurança, reconhecimento de trajeto realizado e confissão extrajudicial, confirmada pelo Delegado Nilson André Farias, em juízo.

Ademais, o
próprio
recorrente trouxe informações detalhadas sobre a dinâmica dos fatos, inclusive sobre a participação dos mandantes.

No que tange aos recorrentes Vanderley e
Jocilene
, há provas de que promoveram o deslocamento de Silvio

(
de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT
)
, forneceram-lhe a arma de fogo e o conduziram até o local dos fatos, prestando suporte logístico antes e após a execução do crime.

As declarações colhidas, aliadas aos dados obtidos nas extrações de dados telefônicos e à transferência bancária de R$ 1.900,00 identificada nos relatórios, consolidam a hipótese acusatória.

Ainda
consoante pode se inferir do
s
elementos de convicção que guarnecem o feito,
os recorrente
s

Vanderley e
Jocilene
deslocaram-se com Silvio Júnior Peixoto de Campo Grande/MS até Cuiabá/MT, cederam a caminhonete S-10 utilizada no deslocamento e auxiliaram logisticamente na execução do crime, inclusive conduzindo Silvio até as proximidades do Shopping Popular, local de trabalho da vítima
Gersino
.

Não se trata de mera presunção ou dedução infundada, mas de dados concretos extraídos de extratos bancários, que comprovam a transferência de valores após o crime, e de análise de dados telefônicos que evidenciam a comunicação entre os envolvidos.

A
solidez
do conjunto probatório exsurge, ainda, das declarações colhidas em sede judicial.

O Delegado de Polícia Nilson André Farias, ouvido em juízo (
id
.
249536977), relatou de forma minuciosa:

"[...]
chegando ao local, o ambiente estava preservado, a Polícia Militar isolava a área e conseguimos iniciar a coleta de provas materiais. A partir das imagens de câmeras de segurança, identificamos que o autor do homicídio, sem qualquer tentativa de disfarce, aproxima-se sorrateiramente pelas costas da vítima
Gersino
e efetua os disparos fatais, atingindo também a vítima Cleyton
.
[...]
"

Consta, ademais, que, e
m interrogatório extrajudicial, Silvio Júnior confessou ter sido contratado por Vanderley e
Jocilene
, que o acolheram em sua residência, entregaram-lhe a arma utilizada no crime e prometeram-lhe a quantia de R$ 10.000,00 pela execução.

Outrossim, destaca-se das declarações prestadas pela testemunha
Emanuelly
Benedita Alves da Silva:

"[...] ouvi disparos enquanto trabalhava, vi a movimentação e depois, pelas imagens mostradas pela administração do shopping, ficou claro que o autor agiu de forma premeditada, aproximando-se sem ser notado pela vítima
[...]”

O depoimento do próprio acusado Silvio Júnior Peixoto, durante interrogatório judicial, confirma:

"[...] fui contratado para matar o
Gersino
. Dormi na casa da mãe do Vanderley e fomos juntos até o shopping. Recebi R$ 9.900,00 depois.
[...]
"

Esses elementos, ao lado dos laudos de necropsia, dos relatórios de análise de dados bancários e telefonia, reforçam a presença de indícios sólidos e convergentes de autoria e participação dos recorrentes.

No que tange à alegação da defesa técnica do recorrente Sílvio, no sentindo qu
e
agido sob coação irresistível,
também
não merece guarida
.

Alega
,
o recorrente
,
ter atuado sob coação irresistível.

Porém,
tal excludente de culpabilidade (artigo 22 do Código Penal) exige a comprovação de que o agente praticou a conduta delitiva em situação de inafastável medo ou imposição física/moral, o que não se verifica nos autos.

O recorrente
Silvio, em interrogatório, limitou-se a afirmar genericamente que "
recebia ameaças
", sem indicar sua origem concreta, gravidade, atualidade ou a impossibilidade de resistência.

Ao contrário, as provas colhidas — notadamente os relatos do Delegado Nilson André Farias e as análises bancárias — demonstram que houve promessa de pagamento e efetivo recebimento de valores, indicando que a motivação do agente foi mercenária, e não a submissão a ameaça irresistível.

Como cediço, a
mera alegação de ameaça, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não é suficiente para a exclusão da culpabilidade
.

A defesa do recorrente Sílvio ainda sustenta
a ausência de dolo no tocante à morte de Cleyton de Oliveira Souza Paulino.

Entretanto, o dolo eventual é plenamente aplicável à espécie.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que, quando o agente assume o risco de produzir o resultado — como ao efetuar disparos em ambiente público e lotado —, responde pelas consequências de sua conduta.

Isso porque,
ao efetuar disparos no interior de um centro comercial cheio de pessoas, o autor assumiu o risco de atingir outros além de seu alvo principal
.

Assim, a morte da segunda vítima é atribuível ao agente a título de dolo eventual.

Da Manutenção das Qualificadoras

Relativamente às qualificadoras imputadas, restou demonstrado, com suporte nos elementos colhidos, que o crime foi motivado por vingança torpe decorrente da suspeita de envolvimento da vítima
Gersino
na morte do familiar dos mandantes, fato este confirmado não apenas pela narrativa dos autos, mas também pela declaração espontânea do próprio Silvio.

Esse sentimento de vingança, fundado em justiça privada, é considerado torpe, por configurar motivação desprezível e reprovada pela sociedade
.

O perigo comum também restou caracterizado, uma vez que os disparos foram efetuados em ambiente público de grande circulação, em horário comercial, colocando em risco a integridade física de inúmeras pessoas presentes no Shopping Popular.

A característica do perigo comum não exige dolo específico de atingir terceiros
, bastando, para tanto,
o dolo eventual
, com
manifestação clara de indif
e
rença
ante o resultado, como na hipótese dos autos.

O recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra amparo concreto, na medida em que o executor
se aproximou
sorrateiramente pelas costas da vítima principal, efetuando disparos à queima-roupa, impossibilitando qualquer reação.

As imagens de segurança comprovam que Silvio aproximou-se de
Gersino
pelas costas, sem que este pudesse perceber a iminente agressão.

Tal
modus operandi
caracterizou manifesta impossibilidade de reação ou defesa
,
circunstância concretamente demonstrada nos autos, sendo correta
, portanto,
a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Ademais, a
tentativa
da defesa
de afastar tal circunstância sob o argumento de coação não encontra respaldo, pois, como já demonstrado, a coação irresistível não ficou comprovada.

Assim, o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que absolutamente não ocorre, competindo ao Tribunal do Júri, soberano na apreciação dos fatos, decidir sobre a sua manutenção ou afastamento.

Por tais considerações, tenho que o juízo de admissibilidade da acusação encontra-se solidamente alicerçada nos autos, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, permitindo que o Conselho de Sentença, como órgão constitucionalmente competente, delibere acerca da responsabilidade penal dos acusados, já que, como se sabe, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios suficientes.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a sentença
pronúncia, em
seu
s
próprios termos
e, consequentemente, mantida a submissão da
lide
ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025